Tribunal: TJSP
Processo: 2046367-87.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Nomeação
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1) VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E A AUTORIDADE RECLAMADA. 2) RECLAMAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO DAQUELE JULGADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA,

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1) VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE O TRIBUNAL E A AUTORIDADE RECLAMADA. 2) RECLAMAÇÃO EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO DAQUELE JULGADO INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO.

Reclamação extinta, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
1
Registro: 2020.0000431083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2046367-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
EDUARDO DE BRITO CASTELO BRANCO, são reclamados PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, 1o SECRETÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, 2o SECRETÁRIO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM e DIRETOR GERAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VOTORANTIM.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
2
Reclamante(s): EDUARDO DE BRITO CASTELO BRANCO
Impetrado(s): ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO (Presidente);
BRUNO MARTINS DE ALMEIDA (1o Secretário); LUCIANO DA SILVA (2o
Secretário) e CLAUDIO TOLEDO DE CAMARGO (Diretor Geral).
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
EMENTA:
RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
VOTORANTIM.
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO
DE
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. 1)
VIA
INADEQUADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECLAMAÇÃO
CONTRA
ATO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
HIERARQUIA
ENTRE
O
TRIBUNAL
E
A
AUTORIDADE RECLAMADA. 2) RECLAMAÇÃO
EM FACE DE ATO NORMATIVO DIVERSO
DAQUELE
JULGADO
INCONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA, POIS, DE IDENTIDADE MATERIAL
ENTRE A NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO
PARADIGMA. PRETENSÃO DE FAZER USO DA
RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
Reclamação extinta, sem exame do mérito, nos termos
do art. 485, VI, do CPC.
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formulada por
EDUARDO DE BRITO CASTELO BRANCO, em que o reclamante busca
garantir a autoridade de decisão proferida por este C. Órgão Especial em Ação
Direta de Inconstitucionalidade (autos no 0249936-93.2012.8.26.0000 - fls. 15/36).
Aduz
o
reclamante
que:
1)
em
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade, o pleno deste C. Órgão Especial declarou inconstitucional o
cargo em comissão de “Assessor Jurídico” criado pela Resolução 04/2011 da
Câmara Municipal de Votorantim (“Dispõe sobre a reorganização do Quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
3
Pessoal da Câmara Municipal de Votorantim e dá outras providências” - fls.
37/111), por entender que tal função deve ser exercida por um procurador jurídico
concursado. Nesse passo, para atender à referida decisão, o cargo em comissão em
questão foi extinto, na época, pela Resolução 6/2013 (“Altera a Resolução no 4, de
30 de novembro de 2011, e dá outras providências” - fls. 112/127); 2) em
desrespeito à autoridade da referida decisão, a mesma Resolução 6/2013 recriou o
mesmo cargo em comissão com nomenclatura diversa (Consultor Jurídico), o que
ensejou, no início do ano de 2017, a irregular nomeação do Sr. Ari Paulino Junior
para o cargo comissionado (por meio da Portaria no 18/17, publicada em
06.01.2017 - fls. 12), o qual permanece até hoje nos quadros de funcionários da
Câmara Municipal, pois em 2019, a nova mesa Diretora composta pelos
reclamados o nomearam novamente para o cargo de consultor jurídico provido em
cargo em comissão (Portaria no 02/19 - fls. 13); 3) tal fato atinge o interesse do
reclamante, eis que está impedindo a nomeação dos procuradores jurídicos
aprovados em concurso público realizado em 2016, entre eles o autor desta
reclamação; 4) destaca, por fim, que chegou a ser convocado, em 09.01.2019 (fls.
128), pela nova mesa diretora da Câmara Municipal de Votorantim, todavia, a tal
mesa diretora teve sua posse suspensa por decisão liminar no processo n.
1000021-46.2019.8.26.0663, em trâmite na 1a Vara Cível de Votorantim, por
possíveis irregularidades na sua eleição. Tal decisão liminar determinou que a
anterior mesa diretora retomasse interinamente a posse da mesa diretora,
oportunidade em que a diretoria empossada interinamente suspendeu,
arbitrariamente, a convocação do autor (fls. 129), fato este objeto de outro litígio,
mas que demonstra não apenas que as arbitrariedades realizadas pelos gestores da
Câmara Municipal atingem diretamente o seu interesse, como
também a sua legitimidade ativa.
Diante do quanto exposto, aduzindo evidente descumprimento do
v. acórdão proferido por este C. Órgão Especial, bem como a verificação do risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
4
de dano irreparável em manter um cargo comissionado irregular no âmbito da
Câmara Municipal de Votorantim, requereu a concessão de liminar, com pedido
de suspensão imediata do ato de nomeação do referido cargo comissionado. Ao
final, requer a procedência da reclamação, para o fim de decretar a anulação do ato
de nomeação do referido cargo comissionado, já declarado inconstitucional por
este C. Órgão Especial. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual.
Pelo r. despacho de fls. 134/135, os benefícios da gratuidade
processual foram concedidos e a liminar foi indeferida. Irresignado com o
indeferimento da liminar, o reclamante interpôs Agravo Interno (fls. 140/142), o
qual foi julgado improcedente (fls. 171/174), tendo sido ainda rejeitados os
embargos de declaração opostos (fls. 190/195).
Os Reclamados ofertaram manifestação de fls. 156/157 defendendo
a legalidade do ato impugnado.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento da Reclamação, por inadequação da via eleita (fls. 217/226).
É relatório.
A presente reclamação merece ser extinta neste C. Órgão Especial.
Ela foi proposta com vista a garantir a autoridade de decisão deste C. Órgão
Especial proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0249936-
93.2012.8.26.0000, em que se declarou a inconstitucionalidade da expressão
“Assessor Jurídico”, constante dos Anexos II e V, e do numeral "22", referente à
quantidade de cargos para a função de Assessor Parlamentar, ambos da Resolução
no 04, de 30 de novembro de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
5
Argumenta o requerente que houve descumprimento da referida
decisão por parte dos reclamados, eis que, através de nova Resolução (06/2013)
recriaram o cargo declarado inconstitucional, com nova denominação (Consultor
Jurídico) e nomearam o Sr. Ari Paulino Junior para o referido cargo comissionado,
o qual permanece até hoje nos quadros de funcionários da Câmara Municipal.
Pois bem. Verifica-se que o suposto descumprimento apontado pelo
requerente se deu através de decisão de caráter administrativo, o que inviabiliza a
utilização deste meio processual para impugná-lo, eis que ausente subordinação
funcional entre as autoridades reclamadas e este C. Órgão Especial.
Ademais a Reclamação pressupõe a existência de um processo
judicial, no qual um órgão do Poder Judiciário estaria usurpando a competência do
Tribunal ou desrespeitando a autoridade de suas decisões.
É o que se extrai do quanto exposto nos artigos 195 e seguintes do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, a
reclamação cabe apenas contra ato praticado na atividade jurisdicional e não na
administrativa.
Assim dispõe o art. 195 do RITJESP: “A reclamação contra
autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a
autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus
enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em
incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação
vigente”. (n/ grifo).
Assim, inexistindo ato jurisdicional descumpridor de decisão
proferida por este C. Órgão Especial, inadmissível o processamento do pedido de
reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
6
No mesmo sentido, julgados deste C. Órgão Especial:
"Processual civil - Reclamação Descumprimento pela Prefeitura de
Guarulhos de liminar proferida em ação direta de inconstitucionalidade -
Via eleita inadequada
Impossibilidade de reclamação contra ato
administrativo - Ausência de hierarquia entre o Tribunal e o a autoridade
reclamada - Precedente do STF - Não conhecimento"1.
“RECLAMAÇÃO. Interposição pelo Município de Cerqueira César.
Alegação de descumprimento pela Câmara Municipal de Cerqueira
César de despacho e acórdão desta Corte, proferidos em ação direta de
inconstitucionalidade.
Via
eleita
inadequada
Impossibilidade
de reclamação contra ato administrativo. Ausência de hierarquia entre o
Tribunal e a autoridade reclamada. Precedentes do STF, do STJ e desta
Corte Reclamação não conhecida2”
"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL
-
RECLAMAÇÃO - PROCEDIMENTO DE SEQUESTRO DE VERBAS
PÚBLICAS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL - AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA - MEDIDA - DESCABIMENTO - É incabível
Reclamação contra decisão emitida por autoridade administrativa, no
caso, pelo Presidente do Tribunal de Justiça em sede procedimento de
sequestro de verbas públicas - Não se conhece a reclamação"3.
"RECLAMAÇÃO - Propositura em relação a ato administrativo de
município com a pretensão de colocação imediata de criança em vaga de
creche da rede pública municipal - Inadmissibilidade - Via inadequada -
Cabimento de reclamação somente em relação a ato praticado em
atividade jurisdicional e não em administrativa - Medida que tampouco
serve de sucedâneo de recurso próprio - Inexistência de subordinação do
julgado ao Órgão Especial - Notícia de ação própria ainda em trâmite,
tendo ocorrido apenas o indeferimento da liminar, a qual deverá passar
pela sua completa dilação probatória, com análise das peculiaridades do
caso, ainda que exista súmula desta E. Corte sobre o tema Reclamação
não conhecida"4.
Dessa forma, patente a inadequação da via eleita, eis que inviável
reclamação contra decisão emitida por autoridade administrativa, cabendo ao
reclamante servir-se da via adequada para fazer valer a sua pretensão.
1 Reclamação no 9035921-23.2007.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em 30.04.2008.
2 Reclamação no 9048485-97.2008.8.26.0000, Rel. Mario Devienne Ferraz, j. 20.08.2008.
3 Reclamação no 0238386-04.2012.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 06.03.2013.
4 Reclamação no 2034193-17.2017.8.26.0000, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 17.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
7
E, se isso não bastasse, em análise aos autos, não se vislumbra
descumprimento por parte dos reclamados do quanto decidido pelo v. acórdão
reclamado.
Nos termos da jurisprudência reiterada do C. Supremo Tribunal
Federal, indicada mais abaixo, bem como doutrina a respeito, também abaixo
indicada, no caso de reclamação em que se sustenta ofensa à autoridade de decisão
proferida por órgão judicial superior, exige-se a existência de relação de
identidade estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
Na hipótese dos autos, não se verifica esta estrita aderência entre o
ato impugnado e o paradigma invocado. Os parâmetros de um e de outro são
distintos.
Isto porque a decisão-paradigma invocada na inicial é o acórdão
proferido na ADI 0249936-93.2012.8.26.0000, em que este C. Órgão Especial
declarou a inconstitucionalidade do cargo comissionado de “Assessor Jurídico”,
constante da Resolução no 04/2011 da Câmara Municipal de Votorantim. Assim,
somente poderia configurar ofensa ao referido paradigma decisão posterior que
determinasse a nomeação a cargo comissionado de “Assessor Jurídico”, com base
na Resolução no 04/2011.
O ato reclamado, porém, tratou de Resolução diversa. Com efeito,
insurge-se a reclamação contra ato dos membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Votorantim, que nomeou cidadão para o cargo comissionado de
“Consultor Jurídico”, previsto na Resolução no 06/2013.
Assim, uma vez que o objeto examinado por este C. Órgão Especial
não abrange o ato impugnado, descabida a formalização da presente Reclamação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
8
Sobre a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado
ao conteúdo da decisão paradigma, decisões análogas do C. Supremo Tribunal
Federal:
“Agravo regimental na reclamação. ADI no 4.015/PA-MC. Inexistência de
identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Não
cabimento da tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-
se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de
suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a
correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3o, CF/88). 2. Há
necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da
decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja
admitida a reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental não provido5.” (n/
grifo)
“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
UNIVERSIDADE
ESTADUAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
REGIME
CELETISTA. POSTERIOR EDIÇÃO DE LEI LOCAL. CONVERSÃO EM
REGIME ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.135-MC.
AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO6”. (n/ grifo)
(...) II. O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO Por atribuição constitucional,
presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a
autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como
para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3o,
CF/88). Em torno desses conceitos, a jurisprudência desta Corte desenvolveu
parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a
necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das
decisões paradigmáticas do STF:
“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se
sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal
- hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta
Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a
permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou
não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de
controle emanado deste Tribunal” (Rcl no 6.534/MG-AgR, Tribunal
Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08).7”.
Este também o posicionamento da doutrina:
5 Rcl 10.125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.09.2013.
6 Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.05.2014.
7 Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.02.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
9
“A reclamação constitucional tem como finalidade específica a preservação da
competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal
Federal (art. 102, I, letra “l” da CF/88) e do Superior Tribunal de Justiça (art.
105, I, letra “f” da CF/88).

Com a Emenda Constitucional n° 45/2004, permitiu-se também a possibilidade
de reclamação para observância de Súmula Vinculante perante o Supremo
Tribunal Federal (§ 3o do artigo 103-A da CF/88).
(...)

Somente nos casos em que as decisões do Supremo Tribunal Federal são dotadas
de efeito vinculante, como, por exemplo, nas ações diretas de
inconstitucionalidade (ADI) e nas ações declaratórias de constitucionalidade
(ADC), serão partes legítimas para propor reclamação todos que comprovem
prejuízo com decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal contrárias ao
julgado do Pretório Excelso proferidas no controle concentrado de
constitucionalidade.

Cabe ressaltar que, assim como acontece nas medidas cautelares em ADI e ADC,
a liminar em ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) é
igualmente dotada de efeito vinculante, portanto, caso sejam desrespeitadas
aquelas decisões provisórias, por parte de autoridades judiciárias caberá
reclamação perante o Supremo Tribunal Federal para que este casse a decisão
exorbitante e seja respeitada a sua autoridade salvo se a decisão reclamada já
estiver acobertada pela coisa julgada, quando não será mais cabível o remédio
constitucional a teor da súmula 734: “não cabe reclamação quando já houver
transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do
Supremo Tribunal Federal”.

Consequentemente e por óbvio também cabe reclamação contra o
descumprimento da decisão (final) proferida pelo Supremo Tribunal Federal em
ADPF nos expressos termos do artigo 13 da Lei 9.882/99, até porque a decisão
tem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do
Poder Público.

Constitui pressuposto específico para a propositura de reclamação para
garantia das decisões proferidas em controle concentrado a demonstração
de existência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido
como paradigma (decisão da Suprema Corte que se quer garantir)8”. (grifo
original).

No mesmo sentido, julgado deste C. Órgão Especial:
“RECLAMAÇÃO. Impugnação de Sentença de primeiro grau de jurisdição por
suposta afronta à v. Acórdão proferido pelo Órgão Especial. Juízo “a quo”
declarou a inconstitucionalidade incidental de dois dispositivos normativos dos
8
TAKOI,
Sérgio
Massaru.
Reclamação
Constitucional:
Aspectos
Geral.
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/reclamacao-constitucional-aspectos-gerais/12591

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
10
Decretos Estaduais 29.912/89 e 29.913/89, com base no artigo 22 da
Constituição Federal. Órgão Especial já havia se manifestado sobre a
constitucionalidade específica do artigo rechaçado no Decreto Estadual
29.913/89 em sede de ADIn. Reclamação não conhecida. Ausência de
pertinência estrita para o embate do Decreto Estadual
29.912/89.
Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes.
Precedentes do STF. No tocante ao Decreto Estadual no 28.913/89, o acórdão
paradigma e a sentença reclamada fundaram-se em parâmetros distintos: o
primeiro examinou a compatibilidade entre o referido decreto e dispositivos da
Constituição Estadual, já a segunda declarou incidentalmente a sua
inconstitucionalidade em face da Constituição Federal. O correto manejo da
reclamação pressupõe identidade estrita entre a matéria do ato
reclamado e o conteúdo da decisão tida por afrontada, em homenagem à
independência dos magistrados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
Sentença impugnada que não desafiou a autoridade do acórdão proferido por
este Órgão Especial. Negado seguimento à reclamação, na parte conhecida9”. (n/
grifo).
Não obstante a similitude da nomenclatura dos cargos criados por
ambas as resoluções (“Assessor Jurídico” e “Consultor Jurídico”), certo é que se
trata de Resoluções distintas, sendo que a Resolução no 06/2013 não foi declarada
inconstitucional.
Assim, a questão levantada pelo requerente de que foi criado um
novo cargo com as mesmas características de anterior cargo julgado
inconstitucional não é suficiente para se acolher a presente Reclamação, pois o
presente remédio jurídico não se presta a essa finalidade.
Conforme também já decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal,
não se pode utilizar a reclamação ajuizada como sucedâneo de ação direta de
inconstitucionalidade.
Confira-se:
“(...) o sistema brasileiro admite o controle de constitucionalidade de leis ou
normas específicas, não se aceitando declaração de inconstitucionalidade de
matéria ou tema. Daí porque não seria correto concluir que a existência de
julgado constitucional proferido em controle abstrato permita o uso da
9 Reclamação no 2145258-85.2015.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 18.05.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
11
reclamação para se obter decisão judicial em caso baseado em norma jurídica
diversa, ainda que contemple matéria análoga
5. Na espécie vertente, as Reclamantes alegam que o Governador do Paraná teria
descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Institucionalidade n.
4.261/RO, pois teria editado o Decreto n. 1.198/2011, permitindo que o
assessoramento jurídico do Poder Executivo fosse realizado por servidores
ocupantes de cargos de provimento em comissão estruturados em órgão distinto
da Procuradoria Geral do Paraná.
As Reclamantes sustentam, em essência, a usurpação de prerrogativa dos
Procuradores do Estado, ao fundamento de que a norma impugnada contrariaria
o entendimento firmado por este Supremo Tribunal naquele precedente de
controle abstrato de constitucionalidade.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.261/RO tinha como objeto o
anexo II da Lei Complementar n. 500/2009 do Estado de Rondônia, que tratava
da criação de cargos de provimento em comissão com atribuição de prestar
assessoramento jurídico aos órgãos do Poder Executivo rondoniense. A presente
reclamação, por sua vez, volta-se contra diploma normativo diverso, o Decreto
n. 1.198/2011, do Governador do Estado do Paraná.
Como salientado, embora a norma objeto desta ação tenha conteúdo, em tese,
semelhante ao da norma examinada naquela ação de controle abstrato de
constitucionalidade, essa circunstância não é suficiente para viabilizar o
processamento desta reclamação.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.261/RO não examinou a validade
da norma impugnada nesta ação. Não há, portanto, identidade material entre o
acórdão apontado como paradigma e o Decreto n. 1.198/2011, do Estado do
Paraná, patenteando-se, então, a ausência de atendimento aos requisitos
constitucionais da reclamação (art. 102, inc. I, alínea l, da Constituição da
República)
(...)
7. Registro, por fim, que o pedido deduzido na presente reclamação, “susta[ção]
em definitivo [d]os efeitos do inciso II do § 1o do art. 3o do Decreto Estadual n.
1.198/2011” (fl. 11), equivale a declaração de inconstitucionalidade da norma, o
que haverá de ser requerido, se for o caso, pelas ora Reclamantes na via
processual adequada, dispondo ambas de legitimidade ativa para instaurar o
controle abstrato de normas.
8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado,
por óbvio, o pedido de medida liminar (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal)10”. (n/ grifo)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO
DESCUMPRIMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
N.
4.261/RO.
ASSESSORAMENTO
JURÍDICO DO PODER EXECUTIVO POR CARGO DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO. PRERROGATIVA DOS PROCURADORES DE ESTADO.
DIPLOMA
NORMATIVO
DIVERSO.
TRANSCENDÊNCIA
DOS
FUNDAMENTOS
DETERMINANTES.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A
NORMA IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. PRETENSÃO DE
FAZER USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DESCABIMENTO.
AGRAVO
10 Rcl 13300 / RO RONDÔNIA, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 13.02.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação - No 2046367-87.2019.8.26.0000
VOTO No 32768
12
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO11”. (n/ grifo).
Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso, razão não assiste
ao reclamante.
Pelo não acolhimento da presente reclamação, é também o parecer
do i. Membro do Ministério Público:
“O acórdão prolatado no Processo n. 0249936-93.2012.8.26.0000, pelo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, julgou parcialmente procedente a ação direta
de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade da expressão
Assessor Jurídico, constante dos Anexos II e V, e do numeral "22", referente à
quantidade de cargos para a função de Assessor Parlamentar, ambos da
Resolução no 04, de 30 de novembro de 2011. Noticia o reclamante que a
nomeação questionada, encontra-se amparada na Resolução no. 06/2013. Das
informações extrai-se que tal Resolução não foi questionada judicialmente,
tampouco se refere a assessor jurídico com as atribuições descritas na
Resolução de 2011. Pois bem. A via da reclamação constitucional, ajuizada com
o fito de aferir o cumprimento de decisão judicial do TJSP, por seu Órgão
Especial, não se confunde com o exame de mérito, próprio das vias ordinárias
ou da via mandamental; a sua análise fica restrita à avaliação do regular e
conforme cumprimento de decisum por parte da Administração sem que seja
possível acolher a pretensão do reclamante de se insurgir contra potenciais atos
que poderiam violar normas constitucionais, utilizadas como fundamento para
julgamento da ADI. Diante de tal contexto, não se constata a ocorrência de
afronta ao julgado e eventual insurgência contra a nomeação e eventual
responsabilização da autoridade há que ser veiculada pelas vias próprias” (fls.
225/226).
Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica em
nenhum juízo de valor quanto à questão pretendida nestes autos. Se assim
entender o reclamante, deverá impugná-la pela via recursal própria.
Pelo exposto, julgo extinta a Reclamação, sem julgamento do
mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
11 AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 13.300 PARANÁ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2012.